Tribunal: TJPA
Processo: 0003826-93.2017.8.14.0124
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3692 - Contravenções Penais
Data de julgamento: 2020-10-01

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR. ART. 61 DA LEI DE CONTRAVENÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO PELA LEI 13.718/2018. O PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO TÍPICA. ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. IRRETROATIVIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Registre-se que ainda que tenha sido revogado o artigo 61 da Lei das Contravenções Penais, não há que se falar em a ?abolitio criminis? quanto às condutas praticadas na sua vigência, pois se aplica, neste caso, o princípio da continuidade normativo-típica. Na mesma esteira, não há que se falar em retroatividade do novo dispositivo para alcançar condutas praticadas antes da sua vigência, uma vez que, em homenagem ao princípio da irretroatividade da lei penal, por se tratar de clara novatio legis in pejus, esta não pode atingir fatos já ocorridos. 2. Mantém-se a condenação do apelante pela infração penal prevista no art. 61 da Lei de Contravenções Penais, quando comprovadas a materialidade e autoria dessa infração por meio dos depoimentos firmes e harmônicos da ofendida, sobretudo porque corroborados pelas demais provas colhidas nos autos, como depoimento de testemunha, de informante e do próprio agente. Nos crimes contra a liberdade sexual ou análogos, em caso de contravenção penal, a palavra da vítima, constitui inegável e importante meio de prova, mormente quando se mostra coerente com os demais elementos probatórios carreados aos autos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº _____________________
APELAÇÃO PENAL Nº 0003826-93.2017.8.14.0124
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA - VARA ÚNICA
APELANTE: JOÃO VENÂNCIO DA SILVA (DR. JHONN CHARLLES MORAES CHAGAS - OAB/PA 14735)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: APARECIDA FELIX DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: DR. LUIZ ANTONIO NASCIMENTO RAMOS)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR. ART. 61 DA LEI DE CONTRAVENÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO PELA LEI 13.718/2018. O PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO TÍPICA. ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. IRRETROATIVIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Registre-se que ainda que tenha sido revogado o artigo 61 da Lei das Contravenções Penais, não há que se falar em a ¿abolitio criminis¿ quanto às condutas praticadas na sua vigência, pois se aplica, neste caso, o princípio da continuidade normativo-típica. Na mesma esteira, não há que se falar em retroatividade do novo dispositivo para alcançar condutas praticadas antes da sua vigência, uma vez que, em homenagem ao princípio da irretroatividade da lei penal, por se tratar de clara novatio legis in pejus, esta não pode atingir fatos já ocorridos.

2. Mantém-se a condenação do apelante pela infração penal prevista no art. 61 da Lei de Contravenções Penais, quando comprovadas a materialidade e autoria dessa infração por meio dos depoimentos firmes e harmônicos da ofendida, sobretudo porque corroborados pelas demais provas colhidas nos autos, como depoimento de testemunha, de informante e do próprio agente. Nos crimes contra a liberdade sexual ou análogos, em caso de contravenção penal, a palavra da vítima, constitui inegável e importante meio de prova, mormente quando se mostra coerente com os demais elementos probatórios carreados aos autos.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na
8º Sessão Ordinária
realizada do
Plenário Virtual
, ocorrida de
21 a 28 de Setembro de 2020
, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR

PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA, 28 de Setembro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL Nº 0003826-93.2017.8.14.0124
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA - VARA ÚNICA
APELANTE: JOÃO VENÂNCIO DA SILVA (DR. JHONN CHARLLES MORAES CHAGAS - OAB/PA 14735)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: APARECIDA FELIX DA SILVA (DEFENSOR PÚBLICO: DR. LUIZ ANTONIO NASCIMENTO RAMOS)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta, às fls. 40, por
JOÃO VENÂNCIO DA SILVA
às fls. 81/97, por intermédio de advogado constituído, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara única de São Domingos do Araguaia/PA,
que o condenou à pena definitiva de multa em
87 (oitenta e sete) dias-multa,
pela prática do crime previsto no
Art. 61do Decreto-Lei 3665/41 (Lei das contravenções penais).

Consta na inicial acusatória, às fls. 02, que no dia 10 de abril de 2017 a vítima, Chaynna Felix Lima, de 13 anos de idade, estaria tomando banho em sua residência, quando percebeu o recorrente lhe observar de cima do telhado, momento em que gritou e esse saiu correndo para a casa vizinha.

O feito foi sentenciado e alvo de impugnação, e em suas
razões recursais
, às fls. 41/44, a defesa requer a absolvição pela ausência de provas idôneas a demonstrar a responsabilidade do ora recorrente, aplicando-se assim o
in dubio pro reo.

Em
contrarrazões
, às fls. 49/54, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

A assistente de acusação, por intermédio da Defensoria Pública, ratificou, às fls. 67, os argumentos elencados nas contrarrazões ministeriais, e pugnou pelo improvimento do recurso interposto pela Defesa.

Por fim, o
Procurador de Justiça
,
Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas,
pronunciou-se, às fls. 69/71, pelo
conhecimento e improvimento
recursal.

É o Relatório.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

Inicialmente vale dispor que entrou em vigor da Lei 13.718, em 24 de setembro de 2018, que alterou o Código Penal para, entre outras modificações, tipificar o crime de importunação sexual. O novo tipo penal está inserido no artigo 215-A, cuja redação incrimina a conduta daquele que ¿
praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro
¿, atribuindo-se pena de um a cinco anos de reclusão, se o ato não constituir crime mais grave.

Com a criação deste novo crime, o legislador revogou o artigo 61 da Lei das Contravenções Penais, estipulando uma pena mais razoável e adequada, e, indiscutivelmente, tutelando de forma mais proporcional a dignidade sexual das vítimas. Repare-se que a pena da contravenção revogada era apenas ¿multa¿.

Em decorrência da nova pena, esses casos não serão mais tratados sob o manto descriminalizador da Lei 9.099/95, de modo que o agente não terá mais a sua conduta formalizada em Termo Circunstanciado, com a possibilidade de ser colocado imediatamente em liberdade (em caso de flagrante) após assinar o termo de comparecimento ao juizado especial criminal. Agora, o comportamento criminoso será apurado por inquérito policial, com possibilidade de lavratura de auto de prisão em flagrante pelo delegado de polícia, o qual, aliás, não poderá arbitrar fiança.

Nesse passo, condutas que antes eram consideradas contravenções penais, e, por tanto, infrações de menor potencial ofensivo, agora, em razão da pena abstrata, passam a ser infrações de médio potencial ofensivo, permitindo apenas a aplicação da suspensão condicional do processo.

Registre-se por fim que ainda que tenha sido revogado o artigo 61 da Lei das Contravencoes Penais, não há que se falar em
abolitio criminis
quanto às condutas praticadas na sua vigência, pois se aplica, neste caso, o
princípio da continuidade normativo-típica
. Na mesma esteira, não há que se falar em retroatividade do novo dispositivo para alcançar condutas praticadas antes da sua vigência, uma vez que, em homenagem ao princípio da irretroatividade da lei penal, por se tratar de clara novatio legis in pejus, esta não pode atingir fatos já ocorridos.

MÉRITO

Consoante relatado, em suas razões recursais, às fls. 41/44, a Defesa requer a absolvição pela ausência de provas idôneas a demonstrar a responsabilidade do ora recorrente, aplicando-se assim o
in dubio pro reo
.

Para saber se procede os argumentos da defesa para absolvição do recorrente, importante é fazer uma análise minuciosa de todo o cotejo fático-probatório.

Pratica o delito previsto no artigo 61 da Lei de Contravenções Penais quem importuna alguém, em lugar público ou acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor, podendo receber pena de multa.

A autoria e a materialidade delitiva do delito previsto no artigo 61 da Lei de Contravenções Penais, imputado ao ora recorrente, restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos. Encontram-se demonstradas pelo depoimento da vítima, da testemunha JOSÉ GERÔNIMO DA SILVA, vizinho da vítima, do genitor da vítima CHERLES FIGUEIREDO LIMA, ouvido na qualidade de informante, bem como pelo interrogatório em juízo do ora recorrente colhidos na audiência de instrução e julgamento realizada em 19/09/2018, às fls. 32/33.

Extrai-se que a vítima CHAYNNA FELIX DA SILVA, adolescente, acompanhada de sua genitora, narrou ao MM. Magistrado o seguinte:
¿(,.)Que estava tomando banho em sua casa, estava terminando o banho e percebeu que alguém estava lhe olhando no teto do banheiro; Que se enrolou na toalha e foi chamar seu irmão e após voltou para o banheiro; Que ligou o chuveiro para fingir que estava tomando, para saber de quem se tratava; Que olhou para cima e viu que era o João: Que João estava levantando a telha do banheiro e lhe olhando; Que correu para seu quarto para pegar o celular, porém, estava descarregado; Que foi até a casa do vizinho e pegou o celular dele; Que ligou para sua mãe que estava no dentista, daí em seguida ligou para seu pai; Que seu pai veio logo e chamou João, que estava na casa do vizinho, para conversar; Que seu pai lhe mandou entrar para casa e foi chamar a policia; Que no momento da conversa entre João e seu pai, João disse que a declarante estava doida; Que já conhecia João, pois o mesmo já havia ¿arrudiado¿ sua casa quando estava sozinha com sua prima pequena; Que nunca falou com João sobre essas situações; Que o muro do vizinho é bem na telha do banheiro e subindo no muro já dá para mexer na telha; Que tem certeza que se tratava de João;(..)¿

A testemunha JOSÉ GERÔNIMO DA SILVA, afirmou em juízo que:
¿(.)Que a vítima é sua vizinha; Que no dia dos fatos a menina correu até sua casa para avisar que tinha alguém tirando a telha do banheiro ver ela tomando banho; Que na hora foi até o local, o banheiro e viu três telhas tiradas; Que a vítima disse que havia visto a pessoa que tirou as telhas e que se tratava do ¿baixinho que fica no vizinho¿; Que pediu o celular para ligar para o pai e a mãe; Que emprestou o celular para a menina; Que a vítima disse que o ¿baixinho que fica no vizinho¿ era o João; Que o banheiro da casa da vítima fica do lado do muro, dá para mexer nas telhas; Que não lembra o horário que a menina foi lhe chamar, porém, era dia; Que já viu João outras vezes na casa do vizinho;(..)¿

O genitor da vítima, ouvido na qualidade de informante CHERLES FIGUEIREDO LIMA, ainda esclareceu diante do MM. Magistrado:
¿
Pela segunda vez, porque houve um fato anterior, a minha filha me ligou, chorando. Falando que tinha alguém em cima da casa dela, porque a gente não mora na mesma casa. Aí eu peguei a moto, e fui com um amigo meu, até onde ela mora. Chegando lá ela disse que um camarada tinha subido na casa e destelhado. Aí fui lá, rapidão, dentro da casa eu não fui. Ela e o irmão dela saíram e veio até mim. Aí eu fui conversando com ela, ela chorando, apavorada. E na hora que ela chegou fora, ela me apontou logo ele. Que tinha sido ele o autor da situação. Ele tava na casa do vizinho, do lado da casa dela. Ai eu chamei ele e perguntei o que ele tava fazendo lá. Aí ele disse que minha filha tava doida e precisava fazer exames, coisa desse tipo. Ai minha filha falou que não era doida não, que ela tinha certeza que tinha visto ele. E eu já tinha falado para ele não pisar mais naquele setor porque ela já tinha visto ele lá outras vezes. Ele ficava rodeando a casa, olhando pela cerca, porque lá era de madeira no período. E eu não queria ver ele por lá mais. Eu pedi até pelo amor de deus pra ele não pisar mais lá, porque meus filhos são de menor e a mãe deles eu acho que no período não tava em casa. E para ele evitar certas situações constrangedoras pra ele. E ele disse que não, o momento todo disse que não era ele. Mas eu acredito mais na minha filha do que nele.

Por fim, ora recorrente JOÃO VENÂNCIO DA SILVA em seu interrogatório afirmou que:
"(...) Que não são verdadeiros os fatos; Que é muito amigo do vizinho da vítima; Que quase todos os dias senta na porta da casa do seu amigo; Que a vítima conta que uma pessoa subiu no muro, destelhou o banheiro e ficou olhando ela, só que não era ele; Que a mãe do seu amigo Abdias, disse que sempre tem alguém subindo no muro para tentar roubar galinha; Que nunca fez nada com a vítima; Que ele e Abdias tem o costume de urinar no quintal da casa do Abdias; Que é costume mesmo;(...)¿

Pelo apresentado, não merece acolhimento a alegação do ora recorrente de que não existem nos autos elementos probatórios aptos a embasarem o decreto condenatório em relação aos fatos que lhe são imputados. Isso porque o acervo probatório acostado aos autos, conforme transcrito, demonstra que o apelante praticou a contravenção penal, consoante narrado na exordial acusatória.

Vale frisar que a vítima ouvida em juízo afirmou, de forma coerente, que o recorrente praticou a contravenção penal objeto dos autos, demonstrando com riqueza de detalhes o fato ocorrido.

E, em delitos como desta natureza, a palavra da vítima é de elevada importância, porquanto, na maioria dos casos, tais crimes ocorrem na ausência de testemunhas, nesse sentido a jurisprudência pátria:
PENAL.
CONTRAVENÇÃO PENAL DE IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR
, INJÚRIA RACIAL E AMEAÇA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR TODAS AS INFRAÇÕES PENAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE
. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELO CONCURSO FORMAL ENTRE DOIS CRIMES DE AMEAÇA.

1. Mantém-se a condenação do apelante pelas infrações penais previstas no art. 61 da Lei de Contravenções Penais, no art. 140, § 3º, do Código Penal e do art. 147, caput, também do Código Penal, por duas vezes, quando comprovadas a materialidade e autoria dessas infrações por meio dos depoimentos firmes e harmônicos das ofendidas, sobretudo porque corroborados pelas demais provas colhidas nos autos.

2. Reduz-se a fração de aumento do concurso formal, entre dois crimes de ameaça, quando o fundamento utilizado para exasperar na fração máxima não levou em consideração o número de crimes praticados.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT. Acórdão 1151841, 20180410010487APR, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, , Revisor: JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 19/2/2019. Pág.: 147/160
APELAÇÃO CRIMINAL.
LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR. PALAVRA DA VÍTIMA
. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS OCULARES CORROBORADAS EM JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes contra a liberdade sexual ou análogos, em caso de contravenção penal, a palavra da vítima, constitui inegável e importante meio de prova, mormente quando se mostra coerente com os demais elementos probatórios carreados aos autos.

2. As provas produzidas na seara extrajudicial por si só não são aptas a embasar um decreto condenatório, no entanto, quando em consonância com as provas coligidas no decorrer do processo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser prestigiadas, como é o caso dos autos, em especial quando as testemunhas confirmam seus testemunhos na via judicial.

3. Não sobejam dúvidas acerca da autoridade e materialidade da contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, consagrada no art. 61 da Lei de Contravenção Penal. Na espécie, o fato configurou incômodo ao ofendido e ocorreu em lugar público.

4. Recurso Desprovido. Sentença mantida. (TJDFT. Acórdão 828416, 20120110393247APR, Relator: SILVA LEMOS, , Revisor: MARIO MACHADO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/10/2014, publicado no DJE: 31/10/2014. Pág.: 74)

Estando devidamente demonstrada ação descrita no art. 61 da Lei de Contravenções Penais, no caso, a vontade de importunar alguém, de modo ofensivo ao pudor por parte do ora recorrente, manter a condenação é medida que se impõe.
CONCLUSÃO

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
defesa
, e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 28 de Setembro de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
- Relatora-

.